Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-19.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009798-19.2022.8.11.0000
PACIENTE: LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lumar Diogo dos Santos Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra que o juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente, no bojo de inquérito por suposto crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, condicionando-a ao pagamento de fiança, no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais).
Postulada a dispensa da fiança ou de sua redução, foi acolhido o pleito subsidiário, para reduzi-la para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Aduz, no entanto, que o valor arbitrado extrapola as condições financeiras do paciente, postulando-se a dispensa ou nova redução.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 129674198).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular ao conceder liberdade provisória, mediante outras cautelares, fixou a fiança em patamar compatível e razoável, se consideradas as circunstâncias do fato, o histórico social do paciente e a sua condição financeira.
Ademais, a fiança não se limita ao pagamento em espécie, podendo ser adimplida por outras formas, inclusive mediante entrega de bens.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA